Tribunal: TJDFT
Processo: 0713428-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. STJ. TEMA 1169. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A decisão agravada determinou o sobrestamento da execução até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia está em verificar se é necessário liquidação prévia para garantir execução de processo coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do presente cumprimento de sentença, pois este depende apenas da realização de cálculos aritméticos. 3.1. Jurisprudência: “4. O título judicial exequendo não é genérico, pois estabelece a parcela a ser paga, o período em que o pagamento é devido e os consectários legais aplicáveis, razão pela qual a apuração do montante devido depende apenas de cálculos aritméticos. A controvérsia não se amolda ao Tema no 1.169/STJ, qual seja, necessidade de prévia liquidação do julgado, por isso é indevida a suspensão do cumprimento de sentença originário. Reformada a r. decisão agravada. (...)”. (0749119- 77.2024.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 03/04/2025.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido para determinar o prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “O entendimento desta Corte é no sentido de que só é necessária liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.169; TJDFT, 0749119- 77.2024.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 03/04/2025; 07093663020228070018, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 13/4/2023.